Tribunal: TJSP
Processo: 0009886-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de manifestação da Defensoria Pública previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de manifestação da Defensoria Pública previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para nova manifestação defensória – Prescindibilidade de atuação da Defensoria Pública quando verificada a assistência por advogado inscrito nos quadros da OAB – Contraditório exercido – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Agravante condenado por crimes violentos, que registra falta disciplinar de natureza grave – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido – Precedentes – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009886-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCIANO RICARDO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0009886-47.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Luciano Ricardo Barbosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 35130
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL Preliminar Alegação de nulidade por
afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da
ausência
de
manifestação
da
Defensoria
Pública
previamente à decisão ora combatida
Inocorrência

Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e
contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao
'decisum'
Ausência de previsão legal para nova
manifestação defensória Prescindibilidade de atuação da
Defensoria Pública quando verificada a assistência por
advogado inscrito nos quadros da OAB
Contraditório
exercido Prejuízo não demonstrado Mérito Agravante
condenado por crimes violentos, que registra falta
disciplinar de natureza grave
Prognóstico negativo,
evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo
temerária, agora, a concessão do benefício perseguido
Precedentes Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Luciano Ricardo Barbosa, contra decisão
que indeferiu o pleito de livramento condicional,
pautando-se na ausência do requisito subjetivo (fls.
25/26).
Sustenta o agravante, preliminarmente, que
a decisão é nula, porquanto violado o devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
3
legal e o contraditório ao não ter sido oportunizada à
Defensoria Pública a manifestação, o que contraria o art.
5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 81-A da Lei
de Execução Penal. No mérito, alega, em apertada
síntese, que a fundamentação empregada na origem é
inidônea, notadamente porque a prévia progressão de
regime para a concessão do livramento condicional não
se presta para alicerçar o indeferimento do benefício,
cujos requisitos se encontram devidamente preenchidos
(fls. 02/07).
Apresentadas contrarrazões (fls. 31/35), a
decisão foi mantida (fls. 36), tendo a ilustre Procuradora
de Justiça Luciene Angélica Mendes opinado pelo
desprovimento do recurso (fls. 43/55).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar arguida.
É que não se vislumbra a aventada violação
ao devido processo legal.
Isso, por uma razão deveras singela:
Ora, o próprio agravante foi quem formulou
pedido de livramento condicional. O Ministério Público se
manifestou, concretizando, aqui, o contraditório.
Inexiste previsão legal para que a defesa
novamente
se
manifeste
após
as
considerações
ministeriais, cabendo ressaltar, aqui, que sequer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
4
vislumbra pedido de nova vista, de maneira que
preservados os princípios invocados.
Desarrazoado seria nova abertura de vista ao
agravante, porquanto, aí, sim, implicaria em ofensa à
paridade de armas.
É
como
vem
decidindo
este
Sodalício
Bandeirante, a exemplo do julgado a seguir colacionado:
“Agravo em Execução Penal da Defesa

Preliminar
de
nulidade

Ofensa ao contraditório Rejeição Desnecessidade de conceder vista à defesa para se
manifestar a respeito do seu próprio pedido
Mérito
Progressão ao regime semiaberto

Possibilidade
Preenchimento dos requisitos
legais A longa pena a cumprir e a gravidade
dos delitos praticados não obstam a concessão
do benefício
Suficientemente demonstrado o
preenchimento dos requisitos de ordem objetiva
e de ordem subjetiva Ausência de notícias a
respeito de mau comportamento carcerário

Rejeitada a preliminar, recurso provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0005931-42.2019.8.26.0996; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019 -
Grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Além do mais, em que pese a argumentação
lançada no bojo do reclamo, a intervenção da Defensoria
Pública, prevista no art. 81-A da Lei de Execução Penal,
somente é obrigatória quando o interessado não estiver
assistido
por
defesa
técnica,
ou
seja,
advogado
regularmente inscrito na OAB.
No caso em questão, como se verifica, o
pedido de livramento condicional foi formulado por
advogado da FUNAP (fls. 13), de maneira que eventual
manifestação
da
Defensoria
Pública,
mais
que
dispensável, configuraria ofensa à livre atuação do
referido causídico.
A propósito:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de
regime
Indeferimento
Recurso defensivo

Nulidade arguida
Defensoria Pública não
intimada para se manifestar sobre o pedido
Art. 81-A da LEP
Inocorrência

Atuação da Defensoria Pública, na execução
penal, prescindível, ainda que se tratando
de sentenciado necessitado
Suficiente a
assistência por parte de advogado, como no
caso dos autos foi por integrante da FUNAP
Atuação como custos legis reservado ao
Ministério Público
Nulidade afastada

Fundamentação para indeferimento
Longa
pena
Gravidade do crime
Inidoneidade
constatada

Decretada
a
nulidade

Julgamento de plano Art. 1.013, § 3o, IV, do
CPC
Requisitos não satisfeitos
Art 114 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
6
LEP
Requisitos específicos ao ingresso de
sentenciado no regime aberto Não comprovada
a possibilidade de trabalhar, quando mais em se
considerando que, em três anos preso, não
trabalhou
sequer
um
dia

Antecedentes
extremamente
desfavoráveis

Não
demonstração da satisfação, parcelamento, ou
impossibilidade para tanto das penas de multa a
que foi condenado Requisito estabelecido pelo
Supremo Tribunal Federal na EP 12/DF

Mantido o indeferimento do pedido, mas por
fundamentação diversa Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003637-17.2019.8.26.0996;
Relator
(a):
Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
2a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
02/09/2019 Sem destaque no original).
De
qualquer
sorte,
não
demonstrou
o
sentenciado tenha suportado efetivo prejuízo, donde se
aplica a máxima pas de nullité sans grief.
No mérito, o agravo não merece provimento.
Verte dos autos que o agravante cumpre pena
de 12 anos, 01 mês e 08 dias de reclusão, com término
previsto para 04.04.2026, pela prática de roubos
bimajorados, registrando falta disciplinar grave em seu
prontuário (fls. 15/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Pois bem.
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o
livramento condicional é a última etapa de cumprimento
de pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.
A aferição do mérito para o livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação
do requisito subjetivo para a progressão de regime, na
medida em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob
o ponto de vista do status libertatis do apenado, sua
concessão também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender os
requisitos estabelecidos pelo art. 83, do Código Penal, a
seguir colacionado:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da
pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
8
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto;”
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando aos
condenados que dão demonstrações favoráveis de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre
et al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação
(um terço, a metade, ou dois terços, segundo o
caso) pelo que se consideram alcançados
todos os fins preventivos gerais. A liberdade
condicional significa um caminho para diminuir os
efeitos da privação da liberdade, cumprindo
assim uma finalidade preventiva especial que
beneficia a todos os condenados que dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção
social. Para obter este benefício deverão ocorrer
certos
pressupostos,
e
serem
cumpridas
determinadas condições previstas no art. 83 e
seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos Ferre et al.
Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, Princípios
Fundamentais e Sistema. São Paulo: Editora dos
Tribunais, 2011, p. 671). (sem destaque no
original). In casu, como se viu, o sentenciado,
reincidente, cumpre pena pela reiterada prática de
crimes violentos, bem assim registra falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
9
natureza grave, denotando que não se submete ao mais
básico regramento que lhe é imposto no cárcere.
A decisão ora guerreada levou em conta tais
circunstâncias e, conforme se pode observar, o MM. Juiz
a quo não impôs como condição para o livramento
condicional
o
cumprimento
da
pena
em
regime
intermediário, apenas percebeu que, no caso em tela,
faltava ao agravante mérito suficiente para gozar da
ampla liberdade oferecida pela benesse, mencionando
que a assimilação da terapêutica penal seria mais
eficazmente observada após a submissão do condenado
ao regime semiaberto.
E, em que pese a gravidade do crime
perpetrado pelo agravante não possa, isoladamente
considerada, obstar a concessão do benefício buscado,
tal circunstância deve, sim, ser levada em conta pelo
julgador análise ampla e prognóstica acerca da potencial
periculosidade do agravante, nos termos do art. 83,
parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e concreta
falta de resposta à terapêutica penal.
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado
em regime menos gravoso, o grau de adaptação da
personalidade do apenado aos valores necessários para o
convívio social, fazendo-se tal demonstração imprescindível para o atendimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009886-47.2020.8.26.0996 -Voto no
10
impostos pelo art. 83 do Código Penal para a concessão
do livramento condicional.
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência
de requisitos subjetivos:
“Habeas
Corpus.
2.
Livramento
condicional.
Decisão do Juízo das Execuções que não concedeu
ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento
de não preenchimento do requisito subjetivo. 3.
Decisão
devidamente
motivada.
4
Ordem
denegada.” (HC n.o 103518, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 2.a Turma, j. em 05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator